Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705869-57.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA PACIENTE: ALANO JOSÉ MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALANO JOSE MARTINS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e como ilegal a decisão que indeferiu a proposta particular de trabalho externo (execução penal n. 0000633-38.2016.8.07.0015). A Defesa técnica (Dr. DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA) informou que o paciente foi condenado à pena de 43 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de diversos crimes, cumpriu mais de 22 anos (mais de 50% da pena) e já preencheu o requisito objetivo para a progressão, desde 11-dezembro-2024. Afirmou que o paciente apresentou excelente comportamento carcerário, chegando a remir quase 3 (três) anos pelo trabalho e atendeu também ao requisito subjetivo para a progressão. Consignou que a eminente autoridade judiciária da VEP deferiu sua progressão ao regime semiaberto. Porém, indeferiu a proposta particular de trabalho externo, em razão do empregador ser o próprio advogado do paciente, portanto, haveria conflito de interesses e dificuldade de fiscalização. Alegou que a negativa não encontra amparo em qualquer preceito legal, além de violar o objetivo principal da execução penal que é a ressocialização do apenado. Acrescentou que a proposta foi aprovada pelo Setor Psicossocial da VEP e houve manifestação favorável do Ministério Público, que opinou por sua aceitação, sem qualquer restrição. Argumentou que a proposta não foi encaminha nem decidida pela Juíza Titular da VEP, mas sim por Magistrada substituta, o que implicaria em violação ao princípio do juiz natural, diante da ausência de informação de afastamento ou licença por parte daquela Requereu, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão agravada É o relatório. Decido. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Observa-se, outrossim, que se trata da segunda impetração em favor do paciente. Na primeira (HBC 0700555-33.2025.8.07.0000), apontava-se como ilegal a exigência de exame criminológico para a concessão de benefícios externos ao paciente, já progredido para o regime semiaberto, e a ordem foi concedida. Logo, não se trata de reiteração de pedido, pois após a primeira impetração os autos retornaram ao juízo de origem que, então, examinou a proposta de emprego e a rejeitou, por ser o empregador o próprio advogado do apenado, sendo esta a decisão objeto da presente impetração. Assim, conheço a impetração. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O Relatório da Situação Processual Executória - RSPE indica que o paciente ostenta condenações penais definitivas por crimes de associação criminosa (praticada em 5-maio-2007), roubo (praticado em 5-maio-2007), receptação (praticada em 20-setembro-2012), associação criminosa (praticada em 19-julho-2012), ocultação de cadáver (praticado em 27-agosto-2012), homicídio (praticado em 27-agosto-2012) e roubo (praticado em 14-janeiro-2004). Em 8-janeiro-2025, a eminente autoridade judiciária da VEP deferiu a progressão ao regime semiaberto, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução, pelo atendimento tanto do requisito objetivo como o requisito subjetivo, por inexistirem faltas graves pendentes de apuração. Em relação ao trabalho externo e às saídas temporárias, asseverou que a implementação desses direitos deve ser apreciada após a constatação de que foram atendidas as recomendações contidas no laudo do exame criminológico, o que seria necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido. Em face da referida decisão, a Defesa impetrou o HBC n. 0700555-33.2025.8.07.0000, no qual concedeu-se a ordem e determinou-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que apreciasse a proposta de trabalho particular apresentada pelo apenado, independentemente de realização de exame criminológico, consoante ementa do julgado: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIMENTO. TRABALHO EXTERNO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CRIMES COMETIDOS SOB O MANTO DA LEI ANTERIOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que que deferiu a progressão ao regime semiaberto, porém, postergou o exame da proposta particular de trabalho para depois da constatação do atendimento das recomendações contidas no laudo do exame criminológico. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a postergação da análise da proposta de trabalho externo até a constatação do atendimento das recomendações do exame criminológico configura constrangimento ilegal. III. Razões de decidir: 3. O “habeas corpus” é cabível, pois a restrição imposta ao paciente diz respeito à sua liberdade de locomoção, o que autoriza a impetração, independentemente da existência de recurso próprio. 4. A decisão que postergou a análise da proposta de trabalho externo não encontra respaldo na redação atual do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, além de mostra-se contraditória com o reconhecimento constante na mesma decisão de que houve o atendimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. 5. A aplicação retroativa da exigência do exame criminológico, conforme previsto na Lei no 14.843/2024, configura “novatio legis in pejus”, sendo vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2o do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Cumpre à autoridade judiciária apreciar a proposta de emprego do apenado, ao qual foi deferida a progressão para o regime semiaberto, cujas condenações são todas anteriores à Lei 14.843/2024, independentemente da realização do exame criminológico ou da implementação das condições nele previstas, sem prejuízo da adoção das diligências de praxe, como a submissão da proposta à análise da seção psicossocial da VEP/DF. IV. Dispositivo: 7.Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1961459, 0700555-33.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Em 7-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária da VEP indeferiu a proposta de trabalho externo apresenta pelo interno, sob o fundamento de que o proponente do emprego é o próprio advogado do apenado, o que, “por si só”, dificultaria a fiscalização pelo Estado. Salientou não desconhecer hipóteses em que o empregador é parente do interno, mas, ainda assim, julgou que a proposta formulado pelo advogado seria “temerária”, nos seguintes termos (ID 68922941): Trata-se de pedido de autorização de trabalho externo, mediante proposta particular. Instado, o Ministério Público manifestou-se nos autos. Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. Relatei. Decido. É sabido que o benefício do Trabalho Externo, além de ser relevante para o processo de ressocialização, o que em última análise configura o desígnio da execução penal, é compatível com o regime semiaberto. Acrescenta-se que o cumprimento de 1/6 da pena pelos que se encontram nesse regime já configura o adimplemento de requisito legal para progressão ao regime aberto, segundo a dicção do artigo 112 da Lei de execuções criminais. Entretanto, antes de conceder autorização para o Trabalho Externo, devem ser cuidadosamente analisadas as condições nas quais as atividades laborais serão desenvolvidas, o seu vínculo com o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, bem como a possibilidade de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador. E, nesse sentido, registro que o proponente do trabalho externo é o próprio advogado do apenado, o que, por si só, já inviabiliza a devida fiscalização do trabalho externo, pois há um nítido conflito de interesses: o fiscalizador é o defensor do custodiado. Não se desconhece que, em casos excepcionais, é possível a autorização para trabalho externo, ainda que sob a vigilância de parente do apenado, por exemplo, todavia o fato de as atividades serem desenvolvidas no próprio escritório de advocacia que patrocina o sentenciado e o trabalho fiscalizado pelo próprio advogado poderá, sem dúvidas, comprometer as finalidades do benefício, apontando nítido caráter temerário. Isso, porque, para que haja sucesso no processo de acompanhamento do sentenciado no gozo do benefício pleiteado, é necessária a existência de relação de hierarquia entre o interno e o empregador, o que não se verifica na hipótese dos autos. Inexistindo tal relação e sendo exercidas as atividades no escritório de advocacia do causídico que defende o sentenciado, a fiscalização das atividades do apenado poderá ficar comprometida. Assim, ainda que não haja óbice legal para o deferimento do trabalho externo nessa hipótese, a análise deve ser feita pelo juiz que acompanha a pena, caso a caso. Por essa razão, INDEFIRO a proposta de trabalho formulada. Fica, no entanto, ressalvada a apresentação e a análise, a qualquer tempo, de outra proposta de trabalho externo, desde que se mostre adequada às restrições do regime atual de cumprimento de pena (semiaberto). (grifo nosso) Pois bem. A concessão do exercício do trabalho externo foi disciplinada pelos artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais nos seguintes termos: Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. § 1o O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra. § 2o Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. § 3o A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. A literatura especializada leciona que, para a obtenção da referida autorização, leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e sua responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além do cumprimento mínimo previsto em lei (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de execução penal. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 56). Vale pontuar que referidos requisitos foram preenchidos pelo paciente, pois o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu-lhe o benefício externo. Por outro lado, o Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu a proposta de exercício de trabalho externo em empresa particular apresentada pelo paciente ao argumento de que o empregador é o advogado do interno, logo, havia conflito de interesses e a proposta seria temerária. Ocorre que, a decisão não encontra amparo nos fundamentos legais, não se mostra razoável nem suficientemente fundamentada. Com efeito, vê-se que o último delito praticado pelo paciente se deu em 2012, ou seja, há quase 15 (quinze) anos. O paciente conta com 61 (sessenta e um) anos de idade, já está preso há 22 (vinte e dois) anos, e foi considerado apto à progressão para o regime semiaberto, inclusive, com benefícios externos, logo, apresentou um bom comportamento carcerário. A reinserção de um indivíduo preso no mercado de trabalho é de extrema relevância para seu processo de ressocialização, e encontra inúmeras barreiras, inclusive temores e preconceitos por parte da sociedade e, por conseguinte, de potenciais empregadores. A apresentação de uma proposta de trabalho particular pelo advogado do apenado não pode ser considerada “POR SI SÓ” como um dificultador à fiscalização. A presunção que sobre todos deve incidir é de conduta proba, ética e honesta, notadamente quando se trata de profissional alçado pela Constituição Federal como indispensável à administração da justiça (art. 133). Ademais, o advogado do preso mantém contato direto com ele, conhece seu histórico pessoal e familiar. A postura do advogado de prontificar-se a empregar um detento, assumindo formalmente um compromisso perante o Estado-Juiz, não pode ser subitamente rechaçada, sem elementos concretos e sólidos para tanto, menos ainda sob a pecha de “temerária”. Saliente-se que a proposta foi submetida ao Setor Psicossocial da VEP, que forneceu Relatório no qual informou que fez contato direto com o empregador, visualizou o local (escritório) e obteve a confirmação da vaga para cuidador de pessoa com deficiência (PCD), em atividades exclusivamente internas (mov. 437.1, SEEU). No questionário, o empregador respondeu que nunca empregou internos antes, e que seu objetivo é auxiliar na ressocialização. Por fim, é imperioso salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a dificuldade na fiscalização não pode se configurar em óbice para que o condenado exerça o direito ao trabalho. Ou seja, a deficiência do Estado na fiscalização do cumprimento do serviço externo não pode ser utilizada em prejuízo do apenado. Neste sentido, confiram-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante não possui qualquer anotação disciplinar no decorrer de, aproximadamente, 7 (sete) anos de cumprimento de pena, possui remição homologada de mais de 700 (setecentos) dias de trabalho, além de remição pelo estudo, aspectos relevantes no processo de sua reeducação e ressocialização, de modo que, agora, o trabalho externo presta-se também como forma de readequá-lo à sociedade e como instrumento de afirmação de sua dignidade. 2. A dificuldade na fiscalização por parte do Estado não pode se configurar óbice para que o condenado, beneficiado com o trabalho externo, exerça serviços fora da sede da empresa, mormente quando tal atividade se dará sob a supervisão constante do gestor, logo, haverá fiscalização do seu trabalho, o qual é instrumento essencial de afirmação de sua dignidade e ressocialização. 3. Recurso provido. (Acórdão 1610361, 07222123620228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL.ENGENHEIRO ELETRICISTA. RECURSO PROVIDO. 1. A dificuldade na fiscalização por parte do Estado não pode se configurar óbice para que o condenado, beneficiado com o trabalho externo, exerça serviços específicos e esporádicos fora da sede da empresa, mormente quando estas atividades decorrem de sua atividade laboral, reforçando-se que o trabalho é relevante no processo de reeducação e ressocialização, prestando-se como instrumento de afirmação da dignidade. 2. A execução criminal visa ao retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial para esse processo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1440420, 07188399420228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas as considerações, resta evidente que inexistem motivos para indeferir o exercício de trabalho externo requerido pelo paciente. Lado outro, há “periculum in mora” a autorizar a liminar pleiteada, tendo em vista que o paciente se encontra preso. Por fim, não se trata de liminar satisfativa, pois não é irreversível e exige confirmação, no mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para autorizar o exercício do trabalho externo, ao paciente, na empresa proponente, nos termos previstos no Termo de Compromisso firmado com o Setor Psicossocial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ficando a cargo do Juiz da Execução a fiscalização. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator